Tribunal: TJDFT
Processo: 0742465-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742465-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CERAMICAS REUNIDAS DOM BOSCO LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICÁVEL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. EXCEÇÃO LEGAL. 1. Ocorrerá prescrição intercorrente quando houver a paralisação da execução pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário por falta imputável ao próprio credor que, com o seu comportamento omissivo, promove injustificável estagnação do processo. 2. Inviável a declaração da prescrição intercorrente se não ficar caracterizada desídia ou omissão do exequente a ensejar paralisação injustificada ou demora da execução. 3. A impenhorabilidade do único bem de família não pode ser alegada diante da falta de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do referido imóvel, diante da exceção contemplada no art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 174 do Código Tributário Nacional, sustentando demonstrada a ocorrência de prescrição da pretensão executiva do crédito tributário no caso dos autos, revelando-se incontroversa a desídia do ente distrital. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, incisos I, II e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial, quanto à apontada ofensa ao artigo 174 do CTN. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a tese de ocorrência de prescrição, bem como a caracterização de desídia do recorrido, assim o fez atenta às peculiaridades fático-probatórias dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que encontra óbice, portanto, no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012